Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, em que o paciente teria subtraído um aparelho celular de uma criança de 11 anos de idade, que estava na frente da própria residência, contexto que indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo por se cuidar de caso em que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica de uma pessoa menor de idade, à qual os poderes constituídos e toda a sociedade devem assegurar, com absoluta prioridade, proteção integral, a fim de que ela cresça e se desenvolva com dignidade.
3. Ademais, o paciente, aos 20 anos de idade, ostenta duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de furto e de lesões corporais.
4. Tais circunstâncias indicam a audácia e o destemor do paciente, que não se intimida com a aplicação da lei, e justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.